Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA COM ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ESTATUTO DA ADVOCACIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É curial que a legislação extravagante possibilita ao advogado, de acordo com a sua própria conveniência, ajuizar o cumprimento de sentença tanto nos autos em que foram fixados os honorários advocatícios quanto em autos apartados.
2. O art. 24 da Lei n. 8.906/94 – Estatuto da Advocacia –estabelece que “A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”.
3. A partir da redação legal, verifica-se que a avaliação da forma pela qual deve ocorrer a satisfação de crédito decorrente de condenação em honorários sucumbenciais incumbe aos próprios advogados.
4. Ausente qualquer previsão legal que impeça a execução de honorários sucumbenciais nos próprios autos do processo em que estes tenham sido fixados, o processamento do cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar o regular processamento do cumprimento de sentença promovido na origem.